Tribunal: STF
Processo: RE 102643
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
- FUNCIONÁRIO. DEMISSAO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO EM VIRTUDE DE
ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL. FALTA RESIDUAL. CONCEITO.
A FALTA RESIDUAL QUE IMPEDE A REINTEGRAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ABSOLVIDO
DO CRIME QUE DEU CAUSA A SUA DEMISSAO, E A QUE AO JUIZ CRIMINAL NÃO
CABIA APURAR. SÓ NUM PROCESSO POR CRIME FUNCIONAL PODE HAVER
RESIDUO ADMINISTRATIVO. SE O CRIME E COMUM, ESTRANHO A FUNÇÃO, E O
ACUSADO VEM A SER ABSOLVIDO, DESCONSTITUI-SE O ATO DEMISSORIO.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.